Tribunal: STF
Processo: RE 1498919
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual reformou a sentença de improcedência do pedido e decidiu que, “independentemente de prévio requerimento administrativo, não há como afastar o direito da autora de pleitear judicialmente a conversão do tempo especial em comum” (Doc. 24, fl. 5). O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 2, Doc. 24):



    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SOROCABA. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. Pleito de conversão do período especial, no qual trabalhou em condições insalubres, em comum. R. sentença de improcedência. Apelo da autora.



    PARCIAL ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. Impossibilidade de conversão de tempo especial em comum. Aplicação da tese firmada pelo E. STF no RE nº 1.014.286 (Tema nº 942). Autora que tem direito ao cômputo do período trabalhado em condições especiais em comum no período anterior a EC nº 103/2019, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria, ficando, no entanto, o período posterior a mencionada emenda sujeita a eventual legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. Laudo pericial que concluiu que a autora exerce de forma habitual e permanente atividade especial. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. 



    R. sentença de improcedência reformada. Condenação da Ré no ônus de sucumbência. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram desprovidos (Doc. 29).



    No RE (Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA – FUNSERV aponta violação aos arts. 5º, XXXV; e 40, §4º, da CF/1988; à SV 33 e à tese fixada por esta CORTE no Tema 350 da repercussão geral, sustentando a impossibilidade de discussão judicial de pedidos de aposentadoria sem a análise administrativa.



    Alega que o “acórdão combatido não se atentou quanto à existência da Súmula Vinculante nº 33 que autoriza a realização de análise administrativa de aposentadoria especial aos servidores públicos sendo plenamente aplicável por esta reclamante, inclusive com deferimentos a servidores municipais que preenchem os requisitos da lei. Em que pese estes argumentos, o C. Tribunal a quo manteve seu entendimento original e julgou pela desnecessidade de análise administrativa prévia ao ingresso judicial em clara violação ao tema nº 350 deste C. STF” (fl. 5, Doc. 32).



    Ressalta que “não há que se falar que o feito trata de revisão de aposentadoria, haja vista que recorrida buscou judicialmente modalidade de aposentadoria que jamais aventou fazer jus na esfera administrativa. Não houve qualquer negativa administrativa para este pedido“ (fls. 6-7, Doc. 32).



    Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer “a necessidade de provocação administrativa para a concessão de aposentadoria especial – mesmo porque sem a negativa administrativa inexiste lide - e a competência exclusiva da autoridade administrativa para análise, reconhecendo-se a integral improcedência da ação” (fl. 7, Doc. 32).



    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 37).



    No Agravo (Doc. 41), a parte recorrente defendeu a desnecessidade de reexame de provas.



    Nesta CORTE, a ilustre Ministra Presidente ROSA WEBER, determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, para a observância do Tema 350 (RE 631240-RG) (Doc. 56).



    Em observância a essa decisão, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a remessa dos autos para a Turma julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 350 (Doc. 58).



    Todavia, o Juízo local, em nova análise da controvérsia, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 59):



    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO V. acórdãos proferidos em 31.01.2022 e 28.03.2022. Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015), considerando o Tema de repercussão geral nº 350, do E. STF (RE nº 631.240). Desnecessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos, tendo em vista estarem em consonância com a tese firmada pelo E. STF no RE nº 631.240 (Tema nº 350). V. ACÓRDÃOS RATIFICADOS.”



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 61).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (fls. 3-4, Doc. 32):



    “3. PRELIMINAR: DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate, conforme preconiza o artigo 1035 do CPC, inclusive já reconhecido por este M.D. Tribunal: 



    (…)



    Verifica-se que já foi suscitado por este M.D. Tribunal repercussão geral sobre a impossibilidade de discussão judicial de pedidos de aposentadoria sem a análise administrativa, vejamos: 



    (…)



    No mais, relevante frisar que inexiste resistência desta Fundação Pública para análise de aposentadoria especial, ao contrário, esta disponibiliza em seu site oficial toda a documentação necessária para referida análise. Inclusive, há uma equipe técnica profissional contratada especialmente para analisar este tipo de aposentadoria. 



    Diante do exposto, nota-se que em momento algum o recorrido buscou a análise administrativa, inexistiria resistência para tal e a análise ocorreria normalmente, motivo pelo qual, percebe-se que o v. acórdão debatido viola entendimento deste C. Supremo Tribunal. 



    Por derradeiro, verifica-se que a apreciação deste Recurso e o reconhecimento de repercussão geral é pertinente, pois não se trata da hipótese de ocorrência da súmula nº 279 deste Tribunal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”): não é reexame fático probatório, mas sim a aplicação de entendimento dominante deste C. Tribunal. 



    Deste modo, nos termos da legislação vigente e jurisprudência pacificada deste Tribunal, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes o fundamentos do acórdão recorrido em juízo negativo de retratação ao Tema 350 do STF (fls. 4-7, Doc. 59):



    “(...) depreende-se que o v. acórdão de fls. 658/670, proferido por esta C. 13ª Câmara de Direito Público manifestou entendimento em consonância com a tese fixada no Tema nº 350 pelo E. STF, uma vez que ficou claro ali que não se tratava de pedido de benefício previdenciário (concessão de aposentadoria especial), mas sim apenas de conversão do tempo especial em comum. 



    Ainda que pudesse se entender que o pedido de conversão do tempo se dá para futuro pedido de benefício previdenciário (aposentadoria especial), observo que a FUNSERV opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de fls. 658/670 alegando, dentre outras questões, a necessidade de aplicação do Tema nº 350 do E. STF, tendo, no entanto, sido rejeitados e apontados no v. aresto de fls. 690/706 os motivos pelos quais não havia infringência ao decidido pelo E. STF no Tema nº 350, notadamente pelo fato de que o E. STF firmou entendimento de desnecessidade de prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, o que ocorre no caso em tela.



    Conclui-se, assim, que os v. arestos proferidos nos presentes autos, não conflitaram com o posicionamento adotado pelo E. STF, no RE 631.2240/MG (Tema nº 350), não havendo nada a retificar.”



    Contrariamente ao assentado no acórdão recorrido, a parte recorrente alega que não se trata de revisão de aposentadoria, e que não houve qualquer negativa administrativa para este pedido.



    Desso modo, rever o entendimento do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240-RG. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em harmonia com a orientação desta Corte no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da repercussão geral, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: ‘A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise’.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral e à data do início da concessão do benefício, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem. ” (RE 1.414.590 ED-AgR/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 4/9/2023)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria que dependa do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.381.277 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2022)



    Além disso, esta CORTE, no julgamento do RE 631.240-RG (Tema 350), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu pela desnecessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário, quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    A propósito, confira-se o item II da tese firmada por esta CORTE:



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual não merece reforma.



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que, em demandas semelhantes a presente, negou seguimento ao apelo do ora recorrente: RE 1473238/SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 2/2/2024; RE 1300031/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 22/3/2021; RE 1448807/SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2023; e ARE 1484448/SP, Relator(a): Min. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 1º/4/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente